Tribunal: CARF
Processo: 10314.011025/2009-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.011025/2009-03
RESOLUÇÃO
3402-004.273 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LACHMANN AGÊNCIA MARITIMA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após retornem-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto.
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros José de Assis Ferraz Neto,
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Celso José Ferreira de Oliveira (substituto integral),
Mariel Orsi Gameiro, Cynthia Elena de Campos e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).
Ausente o conselheiro Anselmo Messias Ferraz Alves, substituído pelo conselheiro Celso José
Ferreira de Oliveira.

Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.273 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.011025/2009-03
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 11-060.872,
proferido pela 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife/PE
que, por unanimidade de votos, julgou parcialmente procedente a impugnação e manteve em
parte o lançamento de ofício.
Por bem descrever os fatos, reproduzo o relatório da r. decisão de primeira
instância:
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento contra a empresa
INTEGRAL
TRANSPORTES
E
AGENCIAMENTO
MARITIMO
LTDA,
CNPJ
43.145.945/0022 - 39, lavrada em 10/03/2010, por Auditor-Fiscal em exercício na
IRF São Paulo, mediante o qual é exigido do contribuinte acima identificado o
crédito tributário no valor total de R$ 39.607,43 (trinta e nove mil, seiscentos e
sete reais e quarenta e três centavos), incluídos juros e multas, decorrente de
Vistoria Aduaneira Oficial que apurou responsabilidade do depositário em relação
a tributos e multas aduaneiros incidentes sobre mercadorias extraviadas.
A invasão e subtração de mercadorias do terminal alfandegado Integral
Transporte e Agenciamento Marítimo ocorreu no dia 15/03/2009, relatado no
Boletim de ocorrência no 80/2009, da Delegacia de Polícia do 8o Distrito Policial
de São Bernardo do Campo - SP.
"Dentre as mercadorias subtraídas encontravam-se as pertencentes à empresa
Sixty Brasil Ltda, CNPJ 05.070.601/0001-94, removidas para o recinto acima citado
através da DTA no 06/0340479-0, admitidas em regime aduaneiro especial de
entreposto aduaneiro através da D.A. n° 06/1134598-0, de 21/09/2006, sendo
posteriormente abandonadas e sujeitas a pena de perdimento por decurso de prazo
de permanência em recinto alfandegado, conforme FMA 4771/006.
Em 04/05/2009, através do Auto de Entrega n° 2542/2009 da 33a. D.P.Casa
Verde,foram recebidas as mercadorias encontradas pela referida Delegacia,
conforme Termo de Chegada e Integridade de 08/05/2009.
[...]
Ao final da Vistoria Aduaneira, apurou-se com base no art.6°, inciso IV da Lei n°
10.865/04, combinado com o art.660 e 662 do Decreto n° 6.759/2009, a
responsabilidade do depositário pelo extravio das mercadorias que estavam sob
sua custodia, circunstanciando-se o levantamento das cargas roubadas através de
Termo de Constatação e Termo de Vistoria Aduaneira Oficial n° 8943209/001/2009,
lavrado pela comissão acima citada e protocolada sob número de processo
10314.009246/2009-11.
Por se tratar de extravio de mercadorias abandonadas, lavrase a presente
Notificação de Lançamento para a constituição do crédito tributário
correspondente ao valor do imposto de importação com base no art. lo do Decreto-
lei no 37, de 1966, que consideram ocorridos os fatos geradores, conforme Nota
Cosit no 115, de 10/05/2004."
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.273 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.011025/2009-03
3
Assim, com enquadramento legal nos artigos 660 e 662 do RA/2009, foi lavrada a
presente Notificação de Lançamento responsabilizando o depositário INTEGRAL
TRANSPORTES E AGENCIAMENTO MARITIMO LTDA para indenizar a Fazenda
Nacional do valor do II, IPI, PIS-Importação e Cofins-Importação correspondente
às mercadorias extraviadas e relacionadas na referida notificação, mais juros de
mora e multa de ofício de 75%, prevista no art.44, I da Lei no 9.430/96.
Por se tratar de extravio de mercadorias abandonadas por decurso de prazo de
permanência em recinto alfandegado na condição de entreposto aduaneiro, foi
lançado também o crédito tributário de R$ 19.269,94 (dezenove mil, duzentos e
sessenta e nove reais e centavos) correspondente à conversão de multa
equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria não localizada prevista nos termos
do art.73 da Lei no 10.833/2003 c/c art.23, II, "d" e §3o do Decreto-lei no
1.455/1976.
Aplicou-se ainda a multa de R$ 1.000,00 por volume depositado em local ou
recinto sob controle aduaneiro, não localizado, nos termos do art.107, inciso VII,
alínea "a" do Decreto-Lei no 37/66.
De outra parte, pessoalmente ciente da notificação em 19/04/2010, o interessado
apresentou impugnação em 27/04/2010, fls. 88/112, alegando, em síntese, o que
se segue:

Que o terminal fora invadido em 15/03/2009, conforme boletim de ocorrência no
80/2009 e que teria comunicado o roubo ocorrido à Inspetoria da Receita
Federal, solicitando Vistoria Aduaneira Oficial para verificação e quantificação das
cargas e demais providências e, assim, no dia 09/06/2009 suas dependências
foram vistoriadas pela Comissão de Vistoria Aduaneira, com lavratura do Termo
de Vistoria Aduaneira Oficial no 8943209/001/2009, onde fez-se constar o roubo
ocorrido em 15/03/2009.

Que roubo mediante emprego de arma de fogo representa motivo de força
maior, isentando a responsabilidade da empresa pelos tributos lançados, nos
termos dos artigos 660, 662 e 664 do Regulamento Aduaneiro aprovado pelo
Decreto no 6.759/2009.

Que igualmente trata da exclusão de responsabilidade do depositário nos casos
de força maior, o art.642 do Código Civil então em vigor. Cita doutrina e
jurisprudência.

Que não houve ocorrência do fato gerador do Imposto de Importação, que é a
entrada de mercadoria no território nacional conforme art. 19 do CTN, uma vez
que o termo "entrada" refere-se ao ingresso no território nacional para uso
comercial ou industrial, enquanto as mercadorias foram roubadas. Cita doutrina
e jurisprudência.

Que não houve ocorrência do fato gerador do IPI, que é o desembaraço
aduaneiro das mercadorias, nos termos do art. 46 do CTN e art.34 do
Regulamento do IPI (Decreto no 4.544/02). Que exigir IPI de mercadorias
roubadas ou furtadas viola a regra da não-cumulatividade prevista no art.49 do
CTN, posto que não haverá compensação em operação subsequente.
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.273 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.011025/2009-03
4

Que não houve ocorrência do fato gerador do PIS/Importação e da
COFINS/Importação prevista nos art.251, caput, §1o e art.252, II do Decreto no
6.759/2009, pelos mesmos motivos alegados à não incidência do IPI e II.

Que, se por hipótese forem julgados devidos os tributos, requer aplicação da
multa de 50% do valor do tributo pelo extravio de mercadoria, prevista no
art.702, III, "c" do Decreto no 6.759/2009, afastado-se sobre o montante do II a
aplicação da multa preconizada no art.702, I, d pela não apresentação de
mercadoria submetida ao regime de entreposto aduaneiro.

Requer, ainda, exclusão da multa de ofício aplicada sobre IPI, PISImportação e
COFINS-Importação, prevista no art. 44, I da Lei no 9.430/96, posto que a autuada
não teve possibilidade de tomar qualquer tipo de providência antes da lavratura
do Auto de Infração, que somente ocorreu pois a INTEGRAL, em cumprimento ao
Regulamento Aduaneiro, teve a boa-fé de informar à fiscalização.

Requer que o auto seja julgado improcedente pelas razões expostas. Caso seja
mantido o crédito, requer redução das multas nos termos propostos.
A Contribuinte foi intimada pela via eletrônica em 07/02/2019 (Termo de Ciência
por Abertura de Mensagem de fls. 211), apresentando o Recurso Voluntário em 08/03/2019
(Termo de Análise de Solicitação de Juntada de fls. 213) e, com os mesmos argumentos da peça de
impugnação, pediu a improcedência do auto de infração.
Após, através do Despacho de fls. 242 o processo foi encaminhado para inclusão em
lote e sorteio para julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora

1.Pressupostos legais de admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
resultando em seu conhecimento.

2. Objeto do presente litígio
Conforme relatório, versa o presente litígio sobre Notificação de Lançamento
lavrada para exigência do valor total de R$ 39.607,43 (trinta e nove mil, seiscentos e sete reais e
quarenta e três centavos), decorrente de Vistoria Aduaneira Oficial que apurou responsabilidade
do depositário em relação a tributos e multas aduaneiros incidentes sobre mercadorias
extraviadas.
O lançamento de ofício teve por enquadramento legal os artigos 660 e 662 do
RA/2009, responsabilizando o depositário INTEGRAL TRANSPORTES E AGENCIAMENTO MARITIMO
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.273 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.011025/2009-03
5
LTDA para indenizar a Fazenda Nacional do valor do II, IPI, PIS-Importação e Cofins-Importação,
correspondente às mercadorias extraviadas e relacionadas na referida notificação, acrescidos de
juros de mora e multa de ofício de 75%, prevista no art.44, I da Lei no 9.430/96.
Por se tratar de extravio de mercadorias abandonadas por decurso de prazo de
permanência em recinto alfandegado na condição de entreposto aduaneiro, foi lançada também a
multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria não localizada, prevista nos termos do art.73
da Lei no 10.833/2003 c/c art.23, II, "d" e §3o do Decreto-lei no 1.455/1976.
Igualmente foi aplicada a multa de R$ 1.000,00 por volume depositado em local ou
recinto sob controle aduaneiro, não localizado, nos termos do art. 107, inciso VII, alínea "a" do
Decreto-Lei no 37/66.
Com isso, verifica-se que as penalidades lançadas no presente litígio têm possível
natureza aduaneira.
3. Do necessário sobrestamento do processo. Tema 1.293/STJ. Incidência do art.
100 do RICARF/2023.
Assim prevê art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados
de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da
apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
(sem destaque no texto original)
Cumpre esclarecer que recentemente o Egrégio Superior Tribunal de Justiça afetou
o julgamento do REsp 2147578/SP (paradigma principal) e REsp 2147583/SP ao rito dos recursos
repetitivos para delimitar o seguinte tema:
Definir se incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei
9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração de
infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
Em sessão realizada no dia 12/03/2025, foi julgado o mérito do recurso e, por
unanimidade de votos, foi dado provimento ao Recurso Especial, com a fixação das seguintes
teses no Tema Repetitivo 12931:

1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.

1 Fonte: https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=202400058975
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.273 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.011025/2009-03
6
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art.1o, §1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
No presente processo, o Despacho de fls. 242, que encaminhou os autos para
inclusão em lote/sorteio para julgamento, foi proferido em 25/04/2019.
Portanto, considerando a natureza aduaneira das multas aplicadas no lançamento
de ofício e, ainda, diante da paralisação do processo por período superior a 3 (três) anos,
conforme demonstrado, constata-se ser possível a aplicação do §1o do art. 1o da Lei no
9.873/1999, nos termos delimitados pela tese firmada no Tema 1.293 do Superior Tribunal de
Justiça.
Outrossim, o artigo 100 do RICARF, aprovado pela Portaria MF 1.634 de 21 de
dezembro de 2023 assim dispõe:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do CARF,
contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que houver
acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo Supremo Tribunal
Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de matéria exclusivamente
infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça e que declare ilegalidade
da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica na
hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído independentemente de
manifestação quanto ao tema afetado. (sem destaque no texto original)
Diante das razões acima e, por força do artigo 100 do RICARF/2023, deve ser
sobrestado o julgamento do recurso até o trânsito em julgado dos Recursos Especiais 2147578/SP
e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ).
Após, deverá o processo retornar a este Colegiado para inclusão em pauta e
julgamento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.273 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.011025/2009-03
7

Fl. 249
DF CARF MF
Original